Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Processo : 0716177-91.2021.8.07.0001 DESPACHO Ao embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Na mesma oportunidade, intime-se a apelada, ELIZABETH MOURA VIANA, para se manifestar sobre o motivo de interpor o recurso em nome de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA (id. 51096316). Intimem-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator